Tribunal: TJMT
Processo: 1030887-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030887-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILDO MIRANDA DE MELO - CPF: 810.661.981-87 (ADVOGADO), ILARIO CUSTODIO DE REZENDE - CPF: 074.582.401-30 (AGRAVANTE), HAILTON NOGUEIRA DE RESENDE - CPF: 344.579.331-04 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ MENOTTI - CPF: 208.805.109-00 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora e homologou laudo de avaliação do imóvel, sob o fundamento de que não restou demonstrado que a propriedade rural penhorada é utilizada para subsistência do executado e sua família.

II. Questão em discussão

Discute-se se o imóvel rural, classificado como pequena propriedade rural, preenche os requisitos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil para ser considerado impenhorável, notadamente se há prova de que é explorado pela família para subsistência.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) ser enquadrada como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (ii) ser explorada pela família para sua subsistência.

No caso, restou demonstrado que o imóvel possui área inferior ao módulo fiscal da região, mas não há prova concreta de que seja utilizado pela família para sua subsistência.

Documentos juntados aos autos, como notas fiscais e boletos de aquisição de insumos, são insuficientes para comprovar a exploração familiar da propriedade.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1234), o ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar que a pequena propriedade rural é explorada pela família.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAILTON NOGUEIRA DE RESENDE
e
ILARIO CUSTODIO DE REZENDE
em face da decisão de ID 172643578, proferida nos autos n° 0010264-85.2003.8.11.0003, que indeferiu a impugnação à penhora, bem como homologou o laudo de avaliação acostado em ID. 152437491.

Alegam os Agravantes que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo.

Ressaltam que o imóvel de matrícula n° 602, registrado no CRI de Caçu, Estado de Goiás – Distrito de Aparecida do Rio Doce é uma propriedade rural utilizada
pela família para sua subsistência
.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para declarar a impenhorabilidade do imóvel em questão.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.249931192).

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id.252962650).

Interposição de Recurso de Agravo de Interno (id.253274684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O recu
rso tem como fim precípuo a reforma decisão proferida pelo Juízo monocrático que
indeferiu a impugnação à penhora, bem como homologou o laudo de avaliação acostado em ID. 152437491, sob o fundamento de que não
restou comprovado que o imóvel penhorado seja necessário para a subsistência do Executado.

Sabe-se que o art. 833, VIII do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade do imóvel mesmo que a dívida não seja oriunda da sua utilização, mantendo apenas a necessidade de demonstração de que se trata de pequena propriedade e que a mesma é trabalhada pela família, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Portanto, para que o imóvel rural seja impenhorável, é necessário que cumpra dois requisitos, cumulativamente: 1) seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela Lei; e 2) seja utilizado para subsistência da família.

Em análise não exauriente do caso em questão, inexistem dúvidas de que o imóvel rural penhorado se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, por ser inferior ao módulo fiscal da região, tendo apenas 38 hectares.

Porém, até o presente momento, não há nos autos prova concreta de que o imóvel é utilizado pela família para sua subsistência.

Não desconheço, que os documentos colacionados no id.249129154 (notas fiscais, boletos relativos à aquisição de alimentos para animais

e ferramentas), contudo são imprestáveis, para demonstrar que área é explorada pela família e, de consequência conceder a impenhorabilidade na forma pleiteada.

Nesse aspecto, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Sodalício,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável. Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065082520248110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)
grifei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL –
EXPLORAÇÃO FAMILIAR – INCUMBE AO EXEQUENTE COMPROVAR QUE O IMÓVEL NÃO SE DESTINA À EXPLORAÇÃO DA FAMÍLIA
– IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Segundo o STF, “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.
(STF – ARE: 1038507, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021).

Na hipótese, o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem não se destinava a exploração da família, diante disso deve ser mantida a decisão objurgada que reconheceu a impenhorabilidade do bem.(N.U 1003805-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)”

grifei

Inclusive, tal tema originou
a seguinte tese no Tema
1234
/STJ: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade", nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, que restou assim ementado:.

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.
2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.
4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4a, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020).

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023).

7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.

12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
grifei

À luz dessas considerações e em observância ao precedente qualificado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025